Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017279-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), ISMAEL JUNIOR SANTANA - CPF: 853.435.441-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A
obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental.

Nos termos do art. 108, do
Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ISMAEL JUNIOR SANTANA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1005415-11.2021.8.11.0007, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão do auto de infração nº 200331596 e do Termo de Embargo nº 200341418.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, teve lavrado contra si, o auto de infração nº 200331596, por supostamente ter desmatado 153,533 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, instalando atividade de pecuária, potencialmente poluidora, sendo aplicada multa na ordem de um milhão de reais.

Argumenta que, o desmatamento passível de autuação se refere ao período entre os anos de 2016 e 2020, todavia, desde 04/01/2016, transmitiu a posse da área para Adelar Vidori, conforme contrato de compra e venda colacionado aos autos.

Assevera que, lavrada a escritura pública em 22/02/2019 e realizada a autuação em 09/09/2020, deveria constar como autuado, o atual proprietário da área.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do auto de infração nº 200331596 e do Termo de Embargo nº 200341418
. No mérito, pelo provimento do Agravado, reformando-se a decisão agravada.

Apresentado Agravo Interno, pugnou-se pela reconsideração da decisão proferida por este relator. (id. 104738528)

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo e ao Agravo interno e, em ambas as oportunidades, sinteticamente, pugnou-se pela ratificação das decisões agravadas. (ids. 110729455 e 113078477)

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando, em síntese, a nulidade do auto de infração n. 200331596, lavrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente –SEMA, em virtude do desmatamento de 153,533 há de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e, ainda, pela instalação de atividade pecuária, também sem autorização, resultando na multa no valor de R$ 1.010.665,50 (hum milhão, dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais com cinquenta centavos).

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Vislumbra-se, ainda que, no dia 04/01/2016, o Agravante e o Sr. Adelar Vidori, firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, matriculado sob o nº 989, no 1º Serviço Notarial da Comarca de Apiacás, constando que a posse seria outorgada de forma imediata.

Consta da cláusula sétima que o vendedor, ora Agravante, comprometeu-se a outorgar escritura pública definitiva de compra e venda ao comprador, a partir da data da assinatura do contrato.

Aos 09/09/2020, sobreveio notificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ao Agravante, para que este promovesse a reposição florestal do desmatamento referente ao Auto de Infracção nº 200331596.

Fora lavrado ainda, o Termo de Embargo nº 200341418, em razão do desmate a corte raso, de 153,5331 hectares de vegetação nativa, objeto de especial proteção, sem autorização do órgão ambiental, bem como pela instalação de atividade de pecuária, potencialmente poluidora, sendo aplicada multa superior a um milhão de reais.

Ocorre que, a escritura pública de compra e venda fora lavrada tão somente em 22/02/2019.

Oportuno mencionar que,
a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental.

Ademais,
o Direito Civil pátrio prevê que a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel.

Portanto, não é bastante o firmamento de instrumento particular para configurar a translação da titularidade de direitos reais, sendo
conditio

sine qua non
a transferência da escritura pública ao comprador.

É o que, inclusive, encontra-se firmado no art. 108, do Código Civil,
verbis
:

“
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO APELADO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDEPENDENTE DE CULPA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. Outrossim, conforme reiterada jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, dela não se eximindo o nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Não estando os autos suficientemente instruídos para o proferimento imediato de decisão final sobre a matéria, impõe-se o retorno dos autos à origem para eventual instrução e exercício do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-MT - APL: 00069201120138110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017)”.

Giro outro, o laudo técnico apresentado pelo Recorrente, produzido de forma unilateral, deve primeiramente ser submetido ao crivo do contraditório e posteriormente analisado em sede de instrução probatória, especialmente diante do consignado pelo órgão ambiental, no sentido de que o estudo não apresentava anotação de responsabilidade técnica, documento essencial para eventual validade das informações nele contidas e providenciada somente após proferida decisão administrativa.

E conforme ressaltado pelo órgão ambiental, constatados danos ambientais no ano de 2016, e considerando que, a promessa de compra e venda não fora registrada no cartório de registro de imóveis, a transferência de propriedade ocorre tão somente com a outorga da escritura definitiva de compra e venda, ocorrida no ano de 2019, de modo que, nesta perfunctória análise, mostra-se correto que o Recorrente deve ser responsabilizado pela área até a data da efetiva transferência do bem imóvel.

Destarte, consoante consignado pelo Juízo de 1º Grau, o ato administrativo possui presunção de veracidade e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, não evidenciada, em sede de cognição sumária.

Feitas estas considerações, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano aventados pelo Recorrente.

Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito ativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por outro lado, em sendo julgado o mérito do presente Agravo de instrumento, torno prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se inalterado o
decisum
proferido pelo juízo monocrático. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022